Tribunal: STF
Processo: ARE 1584317
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Indústria de Compensados Sudati Ltda formalizou agravo em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim resumido:

Tributário. Mandado de Segurança. Apelação. Decisão administrativa do ente municipal não negou a imunidade ao ITBI, limitada ao valor necessário à integralização do capital social, consoante normativa e jurisprudência. Incide o ITBI sobre o valor dos imóveis se/quando superior ao capital social integralizado. Tema n. 796/STF, julgamento do RE n. 796.376. “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. O reconhecimento da imunidade (ITBI) pela decisão administrativa satisfez o intento do autor, consubstanciando a falta de interesse na presente demanda judicial. Sentença mantida. Apelação não provida.

No apelo excepcional, alega violação ao art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal. Sustenta que o acórdão violou o entendimento firmado no julgamento do Tema 796 de repercussão geral, vez que no caso em análise houve uma cisão das empresas, matéria não tratada pelo paradigma. Assevera que todos os bens tranferidos da cisão entre as empresas são essenciais para a realização de suas atividades madedeiras. Pondera que a sua principal atividade é a extração de madeiras e a exploração florestal, através do cultivo de pinus e eucalipto, não se enquadrando na exceção contida no artigo 37 do CTN, sendo, portanto, legítima a imunidade do ITBI. Postula o provimento do recurso, para que seja reconhecida a imunidade tributária do ITBI na operação de cisão realizada por ela.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado local manteve a sentença denegatória da segurança que entendeu incabível a ação constitucional por falta de interesse processual da impetrante, vez que o Município reconheceu, em decisão administrativa, a imunidade tributária referente ao ITBI, limitada ao valor necessário à integralização do capital social.

Consignou ainda que o mandado de segurança não permite a dilação probatória. Colho da sentença o seguinte trecho elucidativo:

Em análise aos documentos juntados com a inicial, verifica-se, na verdade, que a parte impetrada não negou a imunidade ao ITBI, mas, pelo valor dos imóveis ser superior ao capital social integralizado, limitou a imunidade tributária ao valor necessário à integralização. 
Assim, de início conclui-se que há falta de interesse processual da impetrante, pois a autoridade impetrada reconheceu a imunidade tributária. Na decisão administrativa anexada no mov. 1.2 o município reconheceu que a impetrante tem direito à imunidade tributária, já que suas atividades não se caracterizam como predominantemente destinadas a transações imobiliárias. Portanto, os argumentos trazidos na inicial para justificar o pedido de concessão de segurança já foram acolhidos pela autoridade impetrada, donde se deduz a falta de interesse processual no ajuizamento desta demanda.
Ainda que assim não fosse, não há como, neste mandado de segurança, que por sua natureza não permite a dilação probatória, afastar a conclusão municipal, de que deve incidir o ITBI sobre o valor excedente ao necessário à integralização do capital social.
.......................................................................................................
Além disso, quanto ao caso concreto em questão, na decisão administrativa do mov. 1.2 constou que "o valor venal dos imóveis excedeu substancialmente o valor integralizado na sociedade empresária, como mostra os informes do sistema de consulta municipal já anexados no processo". A estes autos sequer foram trazidos os "informes" a que se fez referência na decisão administrativa. Assim, não é possível saber, com base nos documentos apresentados nos autos, se o valor dos imóveis objeto da integralização excedem ou não o do capital social. Ademais, a impetrante sequer questionou, nestes autos, a conclusão administrativa a respeito de o valor dos imóveis superar o do capital social integralizado. 
De todo modo, em razão da falta de interesse processual, pois a alegação apresentada na inicial já foi previamente acolhida pela autoridade impetrada na via administrativa, impõe-se a denegação do mandado de segurança, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei 12.016/2009.

A propósito, transcrevo excerto do acórdão:

A sentença elucida que o ente não negou a imunidade ao ITBI, limitada ao valor necessário à integralização, e que há a incidência do ITBI sobre o valor dos imóveis se/quando superior ao capital social integralizado. 
A decisão recorrida fundamenta que inexiste interesse processual do impetrante, ora apelante, pelo fato de o Município reconhecer a imunidade tributária pela decisão administrativa (mov. 1.2).
O magistrado a quo explana que a natureza jurídica do mandado de segurança não permite a dilação probatória. 
Concluiu o juízo a quo que o reconhecimento da imunidade (ITBI) pela decisão administrativa (mov. 1.2) satisfez o intento do autor, consubstanciando a falta de interesse na presente demanda judicial.
......................................................................................................
Vislumbra-se que não ocorreu negativa do ente Municipal ao pedido de imunidade (ITBI), limitada ao valor necessário à integralização. 
.......................................................................................................
Por fim, é de se observar as Contrarrazões (mov. 87.1, fl. 8) mencionando trechos da sentença que denegou a segurança: 
“Assim, não é possível saber, com base nos documentos apresentados nos autos, se o valor dos imóveis objeto da integralização excedem ou não o do capital social”. “De todo modo, em razão da falta de interesse processual, pois a alegação apresentada na inicial já foi previamente acolhida pela autoridade impetrada na via administrativa, impõe-se a denegação do mandado de segurança, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei 12.016/2009. (...)” 
Destarte, é de se negar provimento à Apelação Cível, mantendo-se a sentença.

A respeito da matéria, o Supremo, ao analisar o AI 800.074, Tema 318/RG, reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança:

Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. 
(AI 800.074 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 318/RG, DJe de 6 de dezembro de 2010)

Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões do Tribunal de Justiça — acerca da ausência de interesse processual da impetrante; ou da necessidade de dilação probatória para afastar a conclusão do Ente tributante quanto a incidência do ITBI, vez que o valor venal do imóvel transferido para a pessoa jurídica foi superior ao capital integralizado —, demandaria o reexame do conjunto probatório e das cláusulas contratuais, circunstâncias inviáveis em sede extraordinária, ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO INC. I DO § 2º DO ART. 156 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO: TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENS IMÓVEIS TRANSMITIDOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1.395.837 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 5 de outubro de 2022)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. (RE 1.459.763, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe 7 de dezembro de 2023)

 3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente